Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEI No 8.245/1991. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR E LOCATÁRIO. VÍCIO OCULTO NO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. ALTERAÇÃO CADASTRAL JUNTO A CAESB. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O artigo 9o da Lei no. 8.245/91 contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.

2. O descumprimento da obrigação pactuada no contrato quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, enseja a condenação da parte inadimplente ao pagamento do débito.

3. Nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei no. 8.245/91, cabe ao locador “responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação”.

4. É obrigação do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato” (art. 23, inciso I, da Lei no. 8.245/91).

5. No presente caso, entende-se como razoável o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais devidos pelo réu ao autor. De igual forma, mantém-se a condenação do autor ao pagamento de R$ 3.000,00 do autor para o réu, a título de danos morais, uma vez que a situação calamitosa chegou ao ponto extremo em razão de condutas práticas por ambas as partes, sendo, portanto, tal valor suficiente para a reparação dos danos morais sofridos pelo réu.

6. A responsabilidade pelo pagamento da conta de energia/água é do locatário, uma vez ser ele quem fez o pedido e quem realmente consumiu os serviços, utilizando a energia elétrica ou sistema de água e esgoto fornecida do imóvel.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.